Tribunal: TJSP
Processo: 1045229-06.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO
Mandado de segurança – Deliberação Arsesp no 995 – Suspensão da aplicação do Termo de Ajuste K – Revogação da norma após a sentença – Perda superveniente do interesse de agir – Possibilidade:

- Aplicado o fator K no quarto e no quinto ciclos tarifários, embora sob novas regras, ditadas também por novos fatos, que extravasam da causa de pedir da impetração, cessou

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO
Mandado de segurança – Deliberação Arsesp no 995 – Suspensão da aplicação do Termo de Ajuste K – Revogação da norma após a sentença – Perda superveniente do interesse de agir – Possibilidade:

- Aplicado o fator K no quarto e no quinto ciclos tarifários, embora sob novas regras, ditadas também por novos fatos, que extravasam da causa de pedir da impetração, cessou o legítimo interesse processual após a sentença, impondo-se manter a denegação da segurança, embora por outro fundamento.